Tribunal: TJDFT
Processo: 0753862-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REQUISITOS COMPROVADOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de indébito c/c indenização por danos morais, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à autora, sob o fundamento de ausência de comprovação cabal da hipossuficiência financeira. A agravante sustenta que preenche os requisitos legais para a concessão do benefício e requer a reforma da decisão.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a parte agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, considerados os documentos apresentados.
III. Razões de decidir
3. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo, sendo presumida a veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural.
4. A jurisprudência tem adotado o critério de renda não superior a cinco salários-mínimos para aferição da hipossuficiência econômica, conforme a Resolução no 271/2023, do TJDFT.
5. No caso concreto, a parte agravante recebe aposentadoria por invalidez em valor inferior ao limite estabelecido, não possui patrimônio significativo, conforme documentos anexados aos autos, e não declara imposto de renda, circunstâncias que indicam a impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo do próprio sustento.
6. Não há elementos nos autos que infirmem a presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira, razão pela qual se justifica a concessão da gratuidade de justiça.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1966136, 0743804-68.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 06.02.2025, DJe 18.02.2025.